Tribunal: STF
Processo: MS 20415
Classe: MS
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-12-19
Data de publicação: 1984-12-19

Ementa:
- CONSTITUCIONAL.
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUERITO.
SUBSTITUIÇÃO DO PRESIDENTE DE C.P.I.
A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUANTO A COMPOSIÇÃO  DAS C.P.I.,
APENAS PREVE QUE DEVE SER ASSEGURADA, TANTO QUANTO
POSSIVEL, 'A REPRESENTAÇÃO PROPORCIONAL DOS PARTIDOS
POLITICOS QUE PARTICIPAM DA RESPECTIVA CÂMARA'. NÃO
DISPÕE SOBRE A FORMA DE NOMEAÇÃO OU AFASTAMENTO DE SEUS
MEMBROS, DIFERENTEMENTE DO QUE OCORRE COM OS COMPONENTES
DA MESA DIRETORA QUE EXERCEM UM MANDATO POR PRAZO
CERTO: DOIS ANOS. OS MEMBROS DA C.P.I. REPRESENTAM OS
PARTIDOS POLITICOS E, ASSIM, SE A ESTES NÃO MAIS INTERESSAR
MANTER DETERMINADO REPRESENTANTE SEU NA COMISSAO,  A QUESTÃO
E 'INTERNA CORPORIS',  E SE O REGIMENTO NÃO PREVE
EXPRESSAMENTE COMO RESOLVER A QUESTÃO, CABE FAZE-LO O ÓRGÃO
COMPETENTE PARA INTERPRETAR AS NORMAS REGIMENTAIS.